Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705125-27.2023.8.07.0002 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOCIMAR FERREIRA DUQUE DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido liminar, a ser concedido inaudita altera pars, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara criminal e do Tribunla do Júri de Brazlândia/DF que concedeu a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, a JOCIMAR FERREIRA DUQUE. O Parquet pretende o reestabelecimento da prisão preventiva do paciente, ao argumento, em suma, de que: i) a decisão carece de fundamentação; ii) não houve alteração do quadro fático-probatório; iii) restaram comprovados a materialidade e os indícios de autoria delitiva de que JOCIMAR é integrante da organização criminosa investigada, sendo responsável pela intermediação, comercialização e articulação dos destinos dos veículos automotores roubados; iv) o paciente é criminoso contumaz e figura como autor de várias ocorrências de naturezas vinculadas à veículos automotores; v) JOCIMAR já foi preso por tráfico de drogas e é envolvido em diversas ocorrências de crimes patrimoniais e roubo de veículo, estando preso preventivamente por outros fatos, sendo indubitável sua periculosidade; vi) após a decretação da prisão preventiva, o recorrido foi condenado no bojo de vários processos; viii) embora o MM. Juiz tenha entendido que não se faz presente o pericullum libertatis, não houve mudança fática jurídica que ensejasse a revisão da prisão; ix) o fumus comissi delicti e o pericullum libertatis se fazem presentes. Ao fim, pede seja o recurso conhecido e provido o recurso para seja reestabelecida a prisão preventiva de JOCIMAR FERREIRA DUQUE. Decido. Em verdade, com o pedido liminar, a ser concedido inaudita altera pars, pretende o Ministério Público atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto com a finalidade de reforma do decisum, e o consequente reestabelecimento da prisão preventiva do Recorrido. Ocorre que a possibilidade de atribuir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede a liberdade provisória não está contemplada nas hipóteses taxativamente prevista em Lei. Dispõe o artigo 584, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. § 1o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598. § 2o O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento. § 3o O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. De toda forma, em que pesem os argumentos do Ministério Público no sentido da periculosidade do recorrido, o MM. Juiz entendeu que o “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se faz presente, sendo viabilizada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Confira-se: (...) Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar da acusada. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de réu tecnicamente primário e possuir residência fixa. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo encerramento da instrução processual. É notório na doutrina e jurisprudência que a custódia cautelar é medida que deve ser utilizada em último caso, pois não pode ser confundida com medida de antecipação de uma possível condenação. Ainda, destaque-se que o CPP em no § 6o de seu Art. 282 prescreve que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar do réu, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória a JOCIMAR FERREIRA DUQUE, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: A) Proibição de aproximação de testemunhas e de manter contato com elas por qualquer meio, bem como proibição de manter contato com qualquer dos demais acusados. B) Não mudar de endereço e telefone sem que seja comunicado ao juízo desta Vara Criminal; C) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; D) Comparecer aos atos processuais para os quais seja intimada; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado pelo réu, devendo ainda observar um afastamento mínimo de 200 metros de quaisquer testemunhas dos autos. F) Advirta-se ao réu, mediante termo de ciência, que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modifica-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. H) Fixo o prazo de 90 dias para a referida monitoração eletrônica, conforme Portaria CG 41 este E.TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador